Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
I. Não se conhece do recurso quando seus fundamentos coincidem com o provimento jurisdicional encartado no acórdão.
II. Recurso não conhecido.